Tribunal: STF
Processo: RE 90616
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
Mandato. Renúncia. Nome diverso do réu na nova procuração. - A renúncia do advogado no curso da demanda não opera ipso facto, em vista do art. 45 do CPC, segundo o qual durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Controvérsia despicienda sobre os termos da segunda procuração. Desaplicação pelo acórdão do art. 37 do CPC. - Recurso extraordinário conhecido e provido.